Tribunal: TJSP
Processo: 1093440-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência Insurgência do embargante – Pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais – Indeferimento do benefício – Concessão de prazo para recolhimento das custas recursais – Apelante que deixa transcorrer, in albis, o prazo concedido sem efetuar o recolhimento do preparo – Deserção caracterizada – RECURSO NÃO CONHECIDO.